Tribunal: TJSP
Processo: 1090849-31.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Obscuridade – Inexistência – Questões devidamente apreciadas e decididas no julgado - Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1090849-31.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERA LUCIA SPALDING, é embargada ILEUZA ALBERTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090849-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48380
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 8a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): VERA LUCIA SPALDING
EMBARGADO(S): ILEUZA ALBERTON
VOTO No 48380
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Contradição
Obscuridade
Inexistência
Questões
devidamente apreciadas e decididas no julgado -
Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso
rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 245/249 sob alegação ausência de fundamentação, quanto aos juros
compensatórios e moratórios e para fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090849-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48380
3-s
A r. decisão embargada não se ressente das
imperfeições apontadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório dos
autos e em precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado, o qual
expressamente consignou:
“Por fim, inexiste excesso de execução, posto que os juros compensatórios decorrentes
da prévia imissão na posse do imóvel e os juros de mora face ao atraso no pagamento
integraram o montante recebido pela apelante”.
Isto posto, recebendo a embargante os valores
relativos ao seu quinhão acrescidos de juros compensatórios e/ou
moratórios, quer pela imissão prévia na posse do imóvel, quer pelo atraso
no pagamento, o percentual devido à embargada deve observar os valores
recebidos acrescidos dos respectivos consectários.
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos
legais em que se funda a tese do embargante, sendo certo que, da forma
como lançado o recurso, pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator